Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. INVALIDEZ PERMANENTE. DEBILIDADE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Resta suficientemente demonstrada a existência de nexo causal entre as lesões suportadas pelo autor e o acidente de trânsito relata quando instruído o feito com boletim de ocorrência, relatos dos bombeiros responsáveis pelo atendimento e prontuário médico.
2. Não há que se falar na ausência de invalidez parcial necessária para o recebimento da indenização securitária do DPVAT pela utilização evidente, pelo perito, da expressão debilidade como sinônimo da palavra invalidez.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
4. O princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas a ele inerentes, somente tem lugar, quando o princípio da sucumbência não puder ser aplicado.
5. Ainda que o autor não tenha se consagrado vencedor da totalidade do valor inicialmente pleiteado, sagrou-se vitorioso quanto ao pedido de pagamento em desfavor da seguradora ré, razão pela qual houve sucumbência recíproca, ainda que desproporcional. Inocorrência de sucumbência mínima.
6 .Diante da pretensão resistida e da sucumbência recíproca, deve a parte apelante arcar, com a parcialidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.